Tribunal: STF
Processo: Súmula 51
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 51

Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos.

[{"tipo": "topico", "texto": "Estatuto dos Militares: não haverá promoção de militar na passagem para a inatividade"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 52,Súmula 53eSúmula 54."}]